Tribunal: STF
Processo: AI 748777
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS E DE EXPORTAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 1989. ALÍQUOTA ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES PERMITIDOS PELA RESOLUÇÃO 129/1979 DO SENADO FEDERAL.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende a Carta Magna o estabelecimento de alíquotas do ICMS para operações interestaduais e de exportação em observância aos limites permitidos pela Resolução 129/1979 do Senado Federal no período que antecedeu a edição da Resolução 22/1989 também do Senado Federal, ou seja, entre os meses de março a maio de 1989. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.